Tribunal: TJMT
Processo: 1030900-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030900-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), AGNALDO PEREIRA DE PINHO - CPF: 703.875.751-20 (AGRAVANTE), EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 001.889.391-05 (AGRAVADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), NEGO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

PROCESSO No:
1030900-92.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE: AGNALDO PEREIRA DE PINHO

AGRAVADO: EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVAS CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu liminar em favor do autor, expedindo mandado proibitório cominando multa em caso de turbação ou esbulho sobre imóvel rural localizado na Comunidade Pé de Galinha, loteamento Umuarama, Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a concessão de tutela possessória sem audiência de justificação prévia, diante da existência de controvérsia fática sobre a posse do imóvel; e

(
ii
) aferir se os elementos constantes dos autos originários são suficientes para justificar medida liminar de natureza satisfativa, diante da sobreposição de alegações e documentos apresentados por ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos evidencia a apresentação de contratos de cessão de posse conflitantes por ambas as partes, com datas próximas e registros fotográficos inconclusivos, não havendo prova robusta acerca da titularidade da posse.

4. A ausência de audiência de justificação prévia, recomendável quando há controvérsia relevante sobre a posse e a identidade do imóvel, compromete o contraditório e o devido processo legal.

5. A liminar deferida antecipou provimento de mérito em cenário de incerteza jurídica, sendo incompatível com o caráter excepcional das medidas possessórias, exigentes de prova segura e unilateralidade apenas em hipóteses evidentes.

6. A necessidade de instrução probatória ampla, ante a complexidade fática e documental, afasta a possibilidade de manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para indeferir a tutela possessória concedida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela possessória liminar demanda prova segura e inequívoca da posse e da ameaça ou turbação, sendo incabível quando presentes controvérsias fáticas relevantes e documentos contraditórios.

2. A audiência de justificação prévia é necessária quando a instrução sumária se mostra insuficiente para constatar, com segurança, a legitimidade da posse alegada pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 562 e 567; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
,
1026005-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto
por
AGNALDO PEREIRA DE PINHO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 182674610 – autos de origem
PJe
n. 1036966-19.2024.8.11.0002), quedeferiu pedido de proteção possessória, expedindo mandado proibitório para determinar que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel rural
.

O Agravante sustenta que é legítimo possuidor de parte do imóvel objeto da ação, com base em sucessão possessória iniciada em 2004, por meio de terceiros, e que sempre exerceu posse mansa e pacífica sobre o bem. Afirma que a liminar foi concedida sem a oitiva da parte adversa e sem audiência de justificação prévia, inexistindo provas da alegada posse por parte do Agravado.

Aduz que a posse exercida por si é antiga e legítima, tendo origem em contrato de permuta firmado com terceiro de nome Francisco, conhecido como “Paraíba”, e que jamais houve qualquer ato de esbulho ou ameaça ao agravado. Assevera que o imóvel atualmente é dividido entre diversos possuidores, incluindo o agravante, os quais deveriam integrar o polo passivo da demanda.

Afirma que a decisão agravada
baseou-se
em documentos frágeis, sem força probatória robusta, e que a parte autora da ação originária jamais demonstrou posse sobre os lotes 57 e 58, sendo que as benfeitorias apontadas pelo agravado não incidem sobre a área litigiosa, mas sim sobre terrenos vizinhos.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a revogação da medida liminar deferida, mantendo-se a posse do imóvel sob o agravante até o julgamento final da demanda originária.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
314035868
.

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
320032371
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: AGNALDO PEREIRA DE PINHO

AGRAVADO: EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto
por
AGNALDO PEREIRA DE PINHO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 182674610 – autos de origem
PJe
n. 1036966-19.2024.8.11.0002), quedeferiu pedido de proteção possessória, expedindo
mandado proibitório para determinar que o requerido se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel rural
.

Em suas razões recursais
, em suma,

o Agravante
a
duz que a liminar foi deferida sem contraditório, sem audiência de justificação de posse e sem qualquer lastro probatório que confirmasse a alegada posse do agravado.

Afirma que este intenta, mediante documentos de credibilidade duvidosa, usurpar área que pertence de fato a terceiros e que sua própria posse, legítima e derivada de justo título, remonta a mais de vinte anos, caracterizando posse velha.

Alega, ainda, que a decisão recorrida gera risco de esbulho e moléstia à sua posse e à de vizinhos, pois o agravado jamais exerceu posse sobre o imóvel e busca apenas "plantar" situação possessória inexistente. Defende que a liminar configura grave ameaça ao exercício regular da posse do agravante, razão pela qual deve ser cassada ou suspensa.

Nesse sentido, requer a reforma da decisão agravada
para indeferir o pedido de tutela em primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu pedido de mandado proibitório nos seguintes termos:

“[...]Trata-se deação de interdito proibitório com pedido liminarproposta pelos
Eder
Nazare
Machado dos Santos
, em desfavor de
Agnaldo de Tal, Nego de Tal e Plinio José de Siqueira Neto
,

alegando em síntese ser possuidor da propriedade rural na localidade denominada Comunidade Rural Pé de Galinha Loteamento Umuarama, lote 57e 58, com área de 12,7834ha, na cidade de Várzea Grande/MT.

Descreve que, no dia 19 de maio de 2024, a sua propriedade foi invadida pela parte requerente e, desde então, vem sofrendo ameaça de esbulho possessório.

Assim, requer seja determinada medida liminar para expedição de mandado de interdito proibitório, autorizando o uso de reforço policial se necessário, sob pena de multa.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Inicialmente,
recebo
a emenda à inicial apresentada pelo requerente para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.
Portanto,
retifique-se
a autuação para constar o valor da causa indicado em Id. 179100665.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2o do artigo 99 do CPC,
DEFIRO
aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas.

Do Juízo 100% Digital

A autorização para adoção do “Juízo 100% Digital” nesta unidade judiciária, por meio do Provimento TJMT/CM n. 20 de 30 de julho de 2021, bem como de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 segundo a qual, a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação (art. 3o - Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Desta forma,determino a intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse em aderir ao referido meio de tramitação dos autos, salientando, desde já, que o silêncio importará em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3o, §5o, da Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Em caso positivo, a parte autora e seu advogado deverão informar seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular por meio do qual desejam ser intimados,
bem como indicar endereço eletrônico, linha telefônica móvel celular ou outro meio de contato da parte ré
que permita a realização das comunicações processuais por meio eletrônico (art. 10 – Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE sobre a adesão ao procedimento especial e proceda a Secretaria com a inclusão de etiqueta nos autos como processo “JUÍZO 100% DIGITAL”.

Da Liminar

Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos
arts
. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, a posse da parte autora restou devidamente comprovada através do contrato de compra e venda em Id.172829978, pelos registros fotográficos que demonstram o cumprimento da função social da propriedade e pelos documentos de Id. 179101941/179103585.

Aliem-se a isso o boletim de ocorrência juntado no Id. 172828925, cuja data do fato remonta à 19.05.2024, onde relatou o alegado na inicial, evidenciando o início de eventual invasão, também demonstrada pela destruição da cerca existente no local.

Portanto, nesse momento de cognição sumária, o aparente esbulho perpetrado pela parte requerida. Do mesmo modo, a notícia de que tal chegou ao conhecimento da parte autora há menos de ano e dia, conforme se extrai do boletim de ocorrência.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

Diante dessas considerações,
DEFIRO
a liminar pleiteada, pelo que
determino

a expedição de mandado proibitório, a fim de
determinar
que a requerida se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, que molestem a posse do
requerente,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitadaa
20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento.

Na mesma oportunidade, c
ite-se a parte requerida
e, na oportunidade,
determino que o Sr. Oficial de Justiça proceda com a sua qualificação
, para apresentar contestação, sob pena de confissão e revelia no que for cabível (art. 344, CPC), consignando-se, ainda, que o prazo para contestar passará a fluir após a intimação desta decisão (artigo 564, parágrafo único do CPC), seguindo a partir daí o rito do procedimento comum. [...]”

No caso em apreço, discute-se decisão proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Eder
Nazare
Machado dos Santos, na qual o juízo a quo deferiu medida liminar de proteção possessória em favor do autor, expedindo mandado proibitório contra o ora agravante Agnaldo Pereira de Pinho, sob pena de multa diária.

Na origem, o agravado sustenta deter a posse de dois lotes de chácara situados na zona rural denominada Umuarama, em Várzea Grande/MT, alegando que estaria sendo turbado pelo agravante. Contudo, há circunstâncias que impõem maior cautela.

Ambos os litigantes trouxeram aos autos contratos de compra e venda referentes aos lotes 57 e 58 – objeto da demanda –,
conflitando a comprovação acerca da
propriedade
e posse
regular da área, tratando-se, pois, de meros instrumentos de cessão de posse.

Outro ponto relevante é que ambos os contratos datam de 2018, o que fragiliza a identificação de quem detinha a posse originária e dificulta a constatação de eventual turbação. Ademais, conquanto acostadas diversas fotografias, não há certeza inequívoca de que correspondam, de fato, ao imóvel litigioso.

O Agravante acostou aos autos matrículas imobiliárias referentes aos lotes objeto da controvérsia, nas quais busca demonstrar a existência de cadeia dominial sobre a área em litígio. Embora tais documentos demandem ulterior instrução probatória para plena aferição de sua validade e alcance, a sua juntada
fragiliza
e colocar em dúvida a probabilidade do direito exigida para a manutenção da tutela possessória concedida em primeiro grau.

Ademais, da leitura das peças processuais, depreende-se evidente animosidade entre as partes, especialmente quando as narrativas se entrelaçam a fatos e versões de origem local, muitas vezes baseadas em informações colhidas junto a terceiros da região. Tal circunstância reforça a necessidade de ampla instrução probatória, a fim de que se esclareçam, de modo seguro, os elementos fáticos e jurídicos que permeiam a controvérsia possessória.

Soma-se a isso o fato de que não foi realizada audiência de justificação prévia, medida recomendável quando há elementos controvertidos sobre a titularidade e a posse do bem, especialmente em casos em que se identificam
inconsistências sobre a real titularidade do bem
. Tal omissão processual acentua a incerteza quanto à legitimidade da posse deferida à parte agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA.NECESSIDADEDEAUDIÊNCIADEJUSTIFICAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório, que deferiu tutela de urgência para proibir o agravante de ingressar ou permanecer em imóvel rural de 720,7876 hectares, correspondente à matrícula no 17.552, autorizando o uso de força policial e fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante alega ausência de fundamentação, erro de premissa fática, falta de delimitação da área e ausência deaudiênciadejustificaçãoprevista no art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela possessória semaudiênciadejustificaçãoquando há dúvida quanto à identidade e extensão do imóvel; e (
ii
) estabelecer se a ausência de prova suficiente nos autos justifica a cassação da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC:posse, turbação ou esbulho, data do fato e perda ou manutenção daposse.

Aaudiênciadejustificação, embora não obrigatória em todos os casos, mostra-se necessária quando há fragilidade na prova documental ou dúvida sobre o imóvel, conforme art. 562 do CPC.

A decisão agravada foi proferida com base em elementos de processo anterior, relativo
a
matrícula diversa e área muito inferior (1,9 hectare), o que compromete a identidade do imóvel e a validade da medida liminar.

A medida imposta ao agravante — proibição de ingresso em imóvel rural de grande extensão e autorização de uso de força policial — possui gravidade suficiente para exigir instrução mínima e contraditório prévio.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmam a obrigatoriedade daaudiênciadejustificaçãoem casos de ausência de prova robusta, sob pena de nulidade da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela possessória semaudiênciadejustificaçãoexige prova robusta dapossee da ameaça, sob pena de nulidade.

Aaudiênciadejustificaçãoé necessária quando há dúvida sobre a identidade ou a extensão do imóvel objeto da controvérsia.

Medidas liminares com efeitos gravosos, como interdição de ingresso em imóvel rural e autorização de uso de força policial, demandam contraditório mínimo e instrução prévia.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 562 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
986.891/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2017; TJPR, AI 0043606-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 06.03.2023.

(N.U 1026005-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
-Grifei

Assim, malgrado a apresentação de vasta documentação por ambas as partes,a prova dos autos é conflitante e inconclusiva, de modo que somente a produção probatória em juízo, através dos meios pertinentes, que poderá esclarecer a ordem cronológica dos acontecimentos e a efetiva situação fática.

Em hipóteses deliminar possessória, a tutela antecipada demanda prova robusta e incontroversa, porquanto se trata de medida de natureza satisfativa, capaz de alterar o estado de fato antes do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A ausência dessa certeza impede a concessão de tutela de urgência, sob pena de se antecipar provimento irreversível em cenário de dúvida relevante.

Diante das contradições documentais e da evidente necessidade de dilação probatória para apuração da verdade real, não se mostra presente a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a antecipação da tutela possessória.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela possessória, diante da necessidade de maior instrução
processual.
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025